Tribunal: TJSP
Processo: 0026693-42.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC, diante de entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.729.555 (Tema no 862) – Caso em que a questão acabou superada, devendo ser preservada a concessão do auxílio-acidente a partir da data da juntada do laudo pericial, conforme definido em sentença –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC, diante de entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.729.555 (Tema no 862) – Caso em que a questão acabou superada, devendo ser preservada a concessão do auxílio-acidente a partir da data da juntada do laudo pericial, conforme definido em sentença – Acórdão mantido.